Tribunal: TJBA
Processo: 0353656-58.2012.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0353656-58.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Joselito dos Santos Moura e outros (4) Advogado(s): BRUNO TEIXEIRA BAHIA, BERNARDO TORRES LINS, FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL, MATHEUS CESAR ABRAO DO CARMO, LUCAS SERAFIM DOS SANTOS CONCEICAO, WAGNER VELOSO MARTINS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Leandro Alcântara de Burgos contra acórdão da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do TJBA que havia rejeitado embargos anteriores, os quais foram interpostos contra decisão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a pronúncia do Embargante pela suposta prática de homicídio qualificado. A defesa alega obscuridade no acórdão por suposta confusão entre as teses debatidas, sustentando contradição na valoração dos indícios de autoria, e pleiteia a reapreciação dos primeiros aclaratórios, com alteração do resultado para absolvição sumária ou impronúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade no acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, especialmente quanto à alegada confusão entre os temas do dolo eventual e da contradição nos indícios de autoria, bem como se seria cabível a reapreciação dos aclaratórios anteriormente interpostos. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração da prova. O acórdão impugnado enfrentou de forma clara e fundamentada a tese de ausência de indícios de autoria, não se revelando obscuro ou contraditório, razão pela qual não se justifica a sua reapreciação. A referência ao dolo eventual no acórdão anterior não compromete a clareza do julgado, pois decorre da análise do contexto fático descrito na denúncia e está inserida na fundamentação sobre a admissibilidade da acusação, sem configurar vício sanável por embargos. A suposta contradição apontada pela defesa não é interna ao julgado, mas sim uma divergência com a valoração da prova, o que configura error in judicando e não enseja o uso dos embargos de declaração. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que os embargos não se prestam à reabertura do mérito, sendo incabíveis quando utilizados com a finalidade de rediscutir provas ou pretender reforma do julgado por via imprópria. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração da prova ou à reabertura do mérito da decisão. A referência imprecisa a temas acessórios no acórdão não configura obscuridade quando a fundamentação principal permanece clara e coerente. A contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, sendo insuficiente a alegação de incongruência com os elementos probatórios dos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea "d"; CPP, arts. 413 e 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.928.343/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 08.03.2022, DJe 11.03.2022; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 2.584.842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 09.10.2024, DJe 11.10.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.091.945/RS, 5ª Turma, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0353656-58.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante Joselito dos Santos Moura e outros (4) e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.